Tribunal: STF
Processo: RE 74316
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
ROUBO. CO-AUTORIA. CONDENAÇÃO, FIRMADA NA LIVRE APRECIAÇÃO DE
PROVAS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DELE NÃO SE CONHECE QUANDO INOCORREREM
SEJA A AUSÊNCIA DO CONTRADITORIO, SEJA O CERCEAMENTO DE DEFESA; E
AINDA, O DISSIDIO, NOS TERMOS DA SÚMULA N.291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.